Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-70.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015612-70.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Prescrição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON NARIAKI SUKEYOSI - CPF: 424.332.151-53 (VÍTIMA), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 506.645.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL HENRIQUE DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 054.705.941-81 (ADVOGADO), CLODOALDO BORGE DA SILVA - CPF: 044.051.571-89 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE ANTE A PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA VIA REVISIONAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA PARA RETOMADA DA INSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE EQUIVALE, EM SEUS EFEITOS JURÍDICO-PENAIS, À ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESCOPO EXTRAJURÍDICO DE INFLUENCIAR ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE PAD. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por ex-policial militar denunciado pela prática, em tese, do delito de receptação dolosa [art. 180,
caput
, do CP], visando à anulação de sentença que extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com pedido de retomada da instrução criminal com perspectiva de alcançar sentença absolutória por negativa de autoria e, reflexamente, de anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou em sua demissão da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o manejo de revisão criminal em face de sentença não condenatória que extinguiu a punibilidade do requerente ante a prescrição da pretensão punitiva, com o propósito de ver retomado o processo criminal e, indiretamente, influenciar a esfera administrativa disciplinar.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, é ação penal de natureza constitutiva destinada, exclusivamente, à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, não sendo cabível em face de sentença terminativa que encerrou o processo sem condenação.

4. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivale, em seus efeitos jurídico-penais, a uma absolvição, pois neutraliza de forma integral todos os efeitos penais e extrapenais da persecução – incluindo a pena, a reincidência, os maus antecedentes e os demais efeitos secundários –, na forma do entendimento consagrado pelo STJ no Informativo n. 881.

5. Inexiste interesse processual no manejo da revisão criminal para desconstituir uma extinção de punibilidade que já produziu o resultado mais benéfico possível ao réu: a supressão de todos os efeitos penais do processo, sem qualquer condenação.

6. A pretensão de anular a sentença terminativa com o escopo de obter pronunciamento absolutório que possa repercutir na esfera administrativa disciplinar extrapola os limites da jurisdição penal e desvirtua a finalidade do instituto revisional, devendo tal questão ser veiculada pelas vias administrativas e judiciais adequadas.

7. O reconhecimento da prescrição penal não configura fato apto a repercutir na esfera administrativa, porquanto não equivale à declaração de inexistência do fato ou negação de autoria [art. 386, I e IV, do CPP].

IV. Dispositivo e tese

8. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal pressupõe, como objeto de sua rescisão, a existência de sentença condenatória transitada em julgado, sendo incabível em face de decisão terminativa que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que esta não encerra juízo condenatório nem produz efeitos penais desfavoráveis ao acusado. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva equivale, em seus efeitos jurídico-penais, à absolvição, neutralizando de forma integral todos os efeitos penais e extrapenais da persecução, razão pela qual inexiste interesse processual na sua desconstituição pela via revisional. 3. A revisão criminal não se presta a instrumento para influenciar a esfera administrativa disciplinar, devendo eventual controvérsia sobre a legalidade de ato de demissão ser veiculada pelas vias processuais adequadas".

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 577, parágrafo único, 621, 622, parágrafo único, e 625, §1º; CP, arts. 107, incisos I e IV, e 109.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Informativo n.º 881 [prescrição como forma mais ampla de desconstituição do título condenatório]; STJ, Súmula 438; STF, RE 602.527 [Tema 239];
TJ-BA – RvC 8061222-75.2024.8.05.0000, Rel.: Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024;
TJ-MS – RvC 1402254-14.2024.8.12.0000, Rel.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção Criminal, j. 31/07/2024; TJ-GO – RvC 0482433-87.2011.8.09.0000, Rel.: Des. Itaney Francisco Campos, Seção Criminal, j. 06/06/2012;
TJ-MG – RSE 0012353-79.2012.8.13.0110, Rel.: Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 22/04/2026.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

CLODOALDO BORGE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
CLODOALDO BORGE DA SILVA
com fundamento no art. 622 do Código de Processo Penal, visando a
anulação da sentença

extintiva de punibilidade
proferida nos autos da Ação Penal n. 0006740-98.2019.8.11.0042, que tramitou no d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com o conseguinte “desarquivamento” dos autos de origem e
prosseguimento regular da instrução criminal
, com designação de nova audiência de instrução e julgamento, bem como a anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou em sua demissão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial disponível no ID 359839895, o requerente sustenta, em síntese, que a extinção da punibilidade fundou-se na denominada
prescrição em perspectiva ou virtual
– modalidade inadmissível à luz da Súmula 438 do STJ e do Tema 239 do STF –, e que tal decisão teria acarretado
erro judiciário
, uma vez que o impediu de provar sua inocência no âmbito criminal e, reflexamente, de obter pronunciamento absolutório que pudesse repercutir na esfera administrativa, onde figurou como réu em Processo Administrativo Disciplinar [PAD] pelo mesmo fato, o que culminou em sua demissão da Polícia Militar.

Argumenta, ainda, que houve
equívoco na contagem do prazo prescricional
, pois, segundo aduz, a pena mínima do crime de receptação é de 01 (um) ano, o que implicaria prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, e não de 03 (três) anos conforme teria sido aplicado.

Firme em tais premissas, vindica o requerente,
liminarmente
, a
suspensão dos efeitos do ato administrativo
que
culminou em sua demissão
, e a imediata reintegração ao cargo que ocupava na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, até o julgamento da presente revisão criminal.

No mérito, requer a
procedência

da ação revisional para ver anulada a sentença extintiva de punibilidade, com o
restabelecimento da marcha processual da ação penal
e designação de nova audiência de instrução e julgamento, a fim de
perquirir uma decisão absolutória por negativa de autoria que, ao fazer coisa julgada, desconstitua o próprio fundamento do ato demissional
, anulando-se a decisão proferida no PAD e permitindo sua reintegração ao cargo de policial militar, com todos os direitos restabelecidos.

A exordial veio acompanhada dos documentos disponíveis no ID 359839896 e seguintes.

Indeferida
a
tutela de urgência
por meio da decisão de ID 360020377, determinou-se, na mesma oportunidade, a emenda da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída, que não foi instruída com a íntegra da ação penal n. 0006740-98.2019.8.11.0042, sequer da completude da mídia digital relativa à sentença extintiva de punibilidade proferida oralmente.

Devidamente intimado, o revisionando manifestou-se nos autos aduzindo a impossibilidade de juntada do arquivo audiovisual correspondente à audiência em que proferida a decisão hostilizada, por não ter sido localizado pela Secretaria do Juízo, mas tampouco cuidou de juntar os demais atos processuais da ação penal n. 0006740-98.2019.8.11.0042.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer disponível no ID 365590398, no qual opina pela
improcedência
da ação revisional
, ao entendimento de que a extinção da punibilidade, ainda que eventualmente calcada em modalidade prescricional inadmissível, não configura juízo condenatório nem produz efeitos penais desfavoráveis ao acusado, carecendo a pretensão revisional de fundamento apto a autorizar a desconstituição da decisão.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral,
a revisão criminal tem natureza de ação penal
por desencadear nova relação jurídico-processual,
cujo objetivo é desconstituir
decisão condenatória
criminal transitada em julgado.
Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

Feitas essas considerações preambulares, passo ao exame do caso concreto.

Depreende-se da exígua prova pré-constituída que
CLODOALDO BORGE DA SILVA
foi processado perante o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT pela suposta prática, juntamente com o corréu José Maria da Silva, do delito de
receptação dolosa
[art. 180,
caput
, do CP], em virtude de fatos ocorridos em 17 de dezembro de 2015, envolvendo veículo automotor de origem ilícita.

Na audiência de instrução e julgamento designada para
10/06/2022
, após requerimento do Ministério Público, o juízo
a quo
prolatou sentença em forma oral pela qual
declarou extinta a punibilidade
de ambos os réus: quanto ao corréu José Maria da Silva, com espeque no art. 107, inciso I, do Código Penal [morte do agente]; e quanto ao ora requerente
CLODOALDO BORGE DA SILVA
, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso VI, do mesmo Diploma Legal, ao pronunciar a
prescrição da pretensão punitiva
, tendo a decisão transitado em julgado em 08/05/2023 para a Defesa e em 03/05/2023 para o Ministério Público Estadual, conforme certidão de ID 359853852, sem interposição de recurso pelas partes.

A presente revisão criminal visa a anulação desse provimento jurisdicional, ao argumento de que a extinção da punibilidade teria se fundado na inadmissível
prescrição em perspectiva ou virtual
– vedada pela Súmula 438/STJ e pelo Tema 239/STF –, com o objetivo de ver retomada a marcha da ação penal para instrução e eventual julgamento de mérito que pudesse redundar em absolvição com efeitos sobre o PAD que culminou na demissão do requerente da Polícia Militar.

A pretensão, contudo,
não encontra amparo na via eleita
.

Há uma premissa fundamental que obsta, à partida, o manejo da revisão criminal na espécie:
a sentença impugnada não é condenatória
. O instituto da revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, constitui ação penal destinada, exclusivamente, à rescisão de
decisões condenatórias
transitadas em julgado. A
ratio
do instituto é precisamente a de remediar erros judiciários que imponham ao cidadão a sujeição à pena criminal indevida.

No caso em exame, a decisão hostilizada é uma
sentença terminativa de extinção da punibilidade
, que não condenou o requerente, não lhe impôs pena alguma e não produziu qualquer efeito penal desfavorável. Ao contrário: encerrou o processo sem julgamento de mérito e sem imputação de reprimenda. Não há, portanto, a
condenação definitiva
que a revisão criminal pressupõe como objeto de sua rescisão.

Daí concluir-se que a legitimidade para a propositura da ação revisional é exclusivamente daquele que tiver sido condenado pela prática de um delito, tal qual exigem todos os incisos do artigo 621 do CPP, e esse não é o caso do revisionando.

O mesmo deve ser dito quanto à possibilidade jurídica do pedido, a qual pressupõe a preexistência de uma sentença penal condenatória, vez que somente com relação a esta o ordenamento jurídico admite o exercício da revisão criminal, referindo-se expressamente o Código de Processo Penal à impugnação da “sentença condenatória” (incisos I e II do artigo 621) e ao “condenado” (inciso III do mesmo dispositivo legal).

Nesse sentido a lição de ANDREY BORGES DE MENDONÇA e Outros, com a coordenação de ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ em “Código de Processo Penal Comentado”, 2.ª ed, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2019, p. 1196: “2
. Sentença absolutória. Não comporta revisão criminal segundo ampla jurisprudência, pois a lei fala em sentença condenatória nos dois primeiros incisos do art. 621 do CPP e no inciso terceiro a referência é reflexa
”.

Nessa linha caminha a jurisprudência:

“
REVISÃO CRIMINAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PEDIDO QUE OBJETIVA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO.
HIPÓTESE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES QUE RESTRINGEM A NATUREZA CONDENATÓRIA DA DECISÃO
, SALVO ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
(...) 5. Ab initio, observa-se que o Requerente fora absolvido, com trânsito em julgado em 23 de abril de 2020, requerendo, nesta oportunidade, tão somente a reformulação da fundamentação da sentença proferida, eis que a sentença absolutória na insuficiência probatória e prescrição não teria repercussões a seu favor na esfera cível e administrativa. 6. De pronto, destaque-se que não assiste razão ao Requerente, eis que, como dito, as razões defensivas apresentadas não se baseiam em nenhuma das hipóteses dispostas no art. 621 do Código de Processo Penal, que, registre-se, é taxativa. Note-se que, ao contrário dos entendimentos exposado pelo Requerente,
o texto legal restringe as hipóteses de cabimento às sentenças condenatórias, não se admitindo, em sede de revisão criminal, a descontinuação de sentença de natureza absolutória
, salvo em caso de absolvição imprópria.

7. Assim, considerando que no caso em tela o Requerente objetiva exclusivamente modificar o conteúdo da sentença absolutória, a via eleita se mostra totalmente inadequada, resultando no não conhecimento do requerimento.
(...).
” (TJ-BA - Revisão Criminal: 80612227520248050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2024). Grifei.

“
REVISÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO QUE VISA ANULAÇÃO DAS PROVAS – ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL – CARÊNCIA DECRETADA.
I – Diante das restritas hipóteses de cabimento da Ação de Revisão Criminal, elencadas pelo 621, do CPP, ausente a legitimidade ativa para sua propositura, eis que é exclusivamente daquele que tiver sido condenado pela prática de um delito, e também a possibilidade jurídica do pedido, que pressupõe a preexistência de uma sentença penal condenatória.
II – Impossível, ainda, pela total ausência do interesse processual, o ingresso de Ação de Revisão Criminal para modificação dos fundamentos da absolvição quando a inicial nada refere, muito menos demonstra, qualquer repercussão jurídica que a fundamentação pretendida possa ocasionar, especialmente para melhorar a situação do interessado em questões extrapenais, pois da sentença absolutória, seja por qual fundamento for, não surge absolutamente nenhum efeito penal. III - Carência de ação decretada.
” (TJ-MS - Revisão Criminal: 14022541420248120000 Ponta Porã, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024). Negritei.

“
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO DA ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. RESTRIÇÃO LEGAL DE CONHECIMENTO DE AÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
O artigo 621 do Código de Processo Penal
só permite a revisão de sentença condenatória
,
não se admitindo, em sede de revisão criminal, a desconstituição de sentença de natureza absolutória
, salvo em caso de absolvição com aplicação de medida de segurança.
REQUERENTE JULGADO CARECEDOR DO DIREITO DE AÇÃO.
” (TJ-GO - RVCR: 04824338720118090000 GOIANIA, Relator.: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 06/06/2012, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1107 de 20/07/2012). Grifei.

E isso é decisivo para a solução do caso! A prescrição da pretensão punitiva, independentemente de sua modalidade – em abstrato, retroativa, intercorrente ou, como sustenta o requerente, antecipada, virtual ou
in perspectiva
–, produz efeito
idêntico ao de uma absolvição
no que tange às consequências jurídico-penais para o réu.

Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça no Informativo n. 881, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva representa
a forma mais ampla de desconstituição do título condenatório
, pois anula todos os seus efeitos, tanto os principais [a própria pena] quanto os secundários, de natureza penal [como a reincidência] e extrapenal. A situação jurídica do réu cuja punibilidade é extinta pela prescrição equipara-se, portanto,
na prática, à do réu absolvido
, pois em ambos os casos inexiste condenação com trânsito em julgado a ser desconstituída. Logo, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva

elimina os efeitos principais e secundários de uma sentença penal condenatória, incluindo a reincidência e a consideração de maus antecedentes.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO JUÍZO A QUO
- PERDIMENTO DA CAUÇÃO DEPOSITADA NOS AUTOS EM FAVOR DO AGENTE - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PERDIMENTO EM FAVOR DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE -
EFEITOS DA PRESCRIÇÃO EQUIVALEM À ABSOLVIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Os efeitos da prescrição equivalem à da absolvição, ou seja, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva equivale à proclamação da inocência do acusado
, razão pela qual inexiste qualquer efeito decorrente da prolação de um édito condenatório.
” (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10433110089771001 MG, Relator.: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020). Destaquei.

Sob essa conjuntura, mesmo que se admitisse que o juízo
a quo
tivesse se valido da prescrição antecipada ou em perspectiva – modalidade inadmissível à luz da Súmula 438/STJ e do Tema 239/STF –, a consecução da pretensão revisional não produziria qualquer benefício jurídico ao requerente.

Primeiro, porque
a anulação da extinção da punibilidade não implicaria o imediato retorno do processo ao estado anterior à audiência para nova instrução
: com o decurso do tempo, seria necessário verificar se a pretensão punitiva ainda estaria hígida – e, como já se antecipou na decisão que indeferiu a tutela de urgência [ID 360020377], há sério risco de que a prescrição em abstrato fulmine a pretensão punitiva ainda antes da realização de uma almejada nova audiência após reabertura da marcha processual da ação penal –, de modo que uma outra extinção da punibilidade poderia ser imediatamente declarada.

Segundo, porque
não há interesse processual legítimo em desfazer a extinção da punibilidade para substituí-la por outra causa de extinção ou por eventual absolvição
, quando a decisão impugnada já produziu o resultado juridicamente mais benéfico ao réu que o ordenamento penal poderia oferecer: a supressão de todos os efeitos penais do processo. O interesse recursal, na acepção consagrada pelo art. 577, parágrafo único, do CPP, exige a
utilidade prática
do provimento, o que pressupõe que a reforma da decisão traga ao interessado uma situação jurídico-processual
mais vantajosa
do que a atual, e não sob um viés puramente moral ou pessoal. Em se tratando de substituição de uma causa de extinção da punibilidade por outra espécie extintiva ou por absolvição formal, não há vantagem jurídico-penal a ser auferida, pois o resultado final – ausência de pena e de efeitos penais – seria o mesmo.

Na mesma toada, cito o seguinte julgado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA
- RECURSO DEFENSIVO QUE OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. -

Falece interesse recursal à Defesa que, diante da extinção da punibilidade dos réus em primeira instância, recorre buscando um provimento absolutório, uma vez que o resultado mais benéfico já foi alcançado
- O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva equivale à absolvição, ficando, pois, afastados todos os efeitos da condenação criminal.
” (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 00123537920128130110 Campestre, Relator.: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 22/04/2026, Câmaras Criminais/7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2026). Destaquei.

Terceiro, e mais relevante para o caso concreto: o requerente persegue, na verdade, não um benefício
penal
, mas uma consequência
administrativa
– a anulação de sua demissão da Polícia Militar, olvidando, contudo, que eventual punição administrativa não se sujeita à revisão criminal por ter natureza de sanção disciplinar, e não penal; a tornar descabida a pretensão subsidiária de anulação do processo administrativo disciplinar e, por consequência, do ato demissional.

Por intermédio da petição inicial disponível no ID 359839895, sustenta a defesa do revisionando, resumidamente, que, em decorrência dos fatos apurados na ação penal n. 0006740-98.2019.8.11.0042, respondeu também a um processo administrativo disciplinar no bojo do qual a comissão processante teria inicialmente concluído que não concorrera para qualquer ilícito administrativo, contudo, com a morte superveniente do outro processado e que seria o principal suspeito, afirma que acabou sendo responsabilizado e demitido do serviço público, o que causou um dano irreparável à sua honra e à sua reputação profissional, e ainda o privou de sua fonte de sustento, gerando severas dificuldades financeiras para si e sua família, sem que a sustentação fática exposta no PAD pudesse ser contestada em um julgamento de mérito na esfera criminal.

Nesse contexto, pretende com a revisão criminal a anulação da sentença que extinguiu a punibilidade pela prescrição
virtual
[pena hipotética] da pretensão punitiva no feito criminal, com o restabelecimento da marcha processual da ação penal a fim de perquirir uma decisão absolutória que, ao fazer coisa julgada, desconstitua o próprio fundamento do ato de sua demissão, consignando que apenas a absolvição criminal por negativa de autoria ou inexistência do fato comunica-se com a esfera administrativa, impondo a anulação da penalidade disciplinar que tenha se baseado nos mesmos fatos.

Não se descuida, todavia, que para além de
CLODOALDO BORGE DA SILVA
sequer ter ostentado o zelo de instruir adequadamente a insípida prova pré-constituída, que não se faz acompanhar de cópia integral da ação penal, tampouco veio instruída com qualquer documento relativo ao aludido PAD, impossibilitando, inclusive, a confirmação de que o revisionando tenha exercido a função de policial militar, fora demitido e por qual motivo; conforme assentado pelo STJ, o reconhecimento da prescrição penal
não configura fato novo apto a repercutir na esfera administrativa
, uma vez que não enseja a declaração de inexistência do fato delituoso, tampouco a negação de sua autoria. De igual forma, eventual absolvição obtida pela via revisional somente comunicaria efeitos à instância administrativa
se fundada em negativa de autoria ou inexistência do fato
[art. 386, I e IV, do CPP] – resultado que este Tribunal não poderia proclamar em sede revisional sem o devido processo de instrução, o qual, conforme demonstrado, mostra-se inviável diante do quadro prescricional.

Nesse contexto, não se afigura possível o manejo da revisão criminal como instrumento para desconstituir uma sentença que encerrou o processo penal sem condenação do requerente, com o propósito último de influenciar a esfera administrativa disciplinar. A revisão criminal
não é sucedâneo de ação anulatória de PAD
nem substituta para eventual mandado de segurança ou ação ordinária tendente a questionar a legalidade do processo administrativo disciplinar. A cada esfera – penal, administrativa, civil – correspondem os instrumentos processuais adequados.

Destarte,
ausente condenação criminal transitada em julgado que possa ser objeto de desconstituição pela via revisional
, a presente revisão criminal não encontra enquadramento em qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP, o que impõe a sua extinção sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, ante a falta de utilidade prática do provimento jurisdicional postulado.

Consigno, por fim, que a análise aqui empreendida é rigorosamente alheia ao mérito das alegações defensivas acerca da inocência do requerente em relação ao delito de receptação – matéria que, à evidência, não pode ser objeto de exame em sede revisional diante do quadro processual delineado. Eventual pretensão de questionar os fundamentos do PAD deve ser veiculada pelas vias administrativas e judiciais adequadas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta inadequação da via eleita, dado que a sentença impugnada
não é condenatória
, apenas encerrou o processo com a extinção da punibilidade de
CLODOALDO BORGE DA SILVA
pela prescrição da pretensão punitiva nos autos da ação penal n. 0006740-98.2019.8.11.0042, cujos efeitos jurídico-penais equivalem aos de uma absolvição, inexistindo, portanto, a condenação definitiva que constitui pressuposto inafastável de admissibilidade da ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026